Tribunal: TJMT
Processo: 1004209-80.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004209-80.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HERBERSON SOUZA RODRIGUES - CPF: 048.747.411-26 (APELADO), FABIOLA RODRIGUES ANACLETO - CPF: 057.598.691-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
contra sentença
absolutória
proferida pelo Juízo da

5ª Vara Criminal de Cuiabá, que absolveu H
.
S
.R.
da acusação de prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, c/c art. 61, I, do Código Penal), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

A insurgência ministerial sustenta a suficiência de provas para a condenação, em especial a apreensão do bem subtraído na posse do apelado e o reconhecimento feito pela vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes e seguras da autoria delitiva para reformar a sentença absolutória e condenar o apelado pelo crime de roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação penal exige prova segura e harmônica quanto à autoria e à materialidade do delito, sendo inaplicável quando persistem dúvidas razoáveis, sob pena de violação ao princípio do
in dubio pro reo
.

A materialidade do crime de roubo está demonstrada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos testemunhais, mas a autoria não se mostra comprovada de forma segura.

A descrição detalhada da vítima sobre o autor do roubo diverge substancialmente da aparência do apelado no momento da prisão, especialmente quanto às vestimentas, características físicas e presença de tatuagens visíveis.

O reconhecimento feito pela vítima foi baseado exclusivamente nas roupas e boné do autor, sem visualização direta do rosto, o que compromete a credibilidade do ato, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

A versão apresentada pelo apelado, de que adquiriu o celular de terceiro por R$ 600,00, é coerente e corroborada por testemunha presencial (empregador), que confirmou o pedido de adiantamento salarial, conferindo verossimilhança à narrativa defensiva.

O comportamento do apelado, que permaneceu
próximo ao
local dos fatos após a suposta prática delitiva, em atitude tranquila, reforça a ausência de dolo e a tese de aquisição de boa-fé.

O lapso temporal entre o crime e a abordagem policial, estimado entre 30 minutos e uma hora, é compatível com a possibilidade de o bem ter mudado de mãos, não sendo suficiente, por si só, para atribuir ao apelado a prática do roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação penal exige prova segura da autoria, sendo inviável quando fundada em reconhecimento impreciso e elementos contraditórios.

A posse recente de bem subtraído, desacompanhada de outros elementos probatórios conclusivos, não autoriza, por si só, juízo condenatório.

A existência de versão defensiva coerente, corroborada por prova testemunhal idônea, impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput, c/c art. 61, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 503.798/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.06.2019, DJe 14.06.2019; TJMT,
ApCrim
1010335-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.12.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1004209-80.2023.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: HERBERSON SOUZA RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra
a
sentença proferida pelo
J
uízo
5ª Vara Criminal
d
e Cuiabá
,

que absolveu HERBERSON SOUZA RODRIGUES, da imputação pela prática do crime previsto no art. 157,
caput
, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por ausência de prova suficiente da autoria
(ID 250681205).

A insurgência ministerial visa à reforma da r. sentença absolutória, sustentando haver prova suficiente da autoria delitiva, mormente diante da apreensão do bem subtraído em posse do apelado, e do reconhecimento realizado pela vítima
(ID 250681223).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção do
decisum
sob o argumento de insuficiência probatória para condenação
(ID 250681228).

A

2
ª

Procuradoria
Criminal, exarou parecer pelo
provimento da irresignação ministerial

“a fim de que o apelado seja condenado pelo crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 61, inciso I, do Código Penal”

(ID
260200162).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“QUE NO DIA 03 DE MARÇO DE 2023, POR VOLTA DAS 18:30 HORAS, NUMA VIA PÚBLICA DO BAIRRO RESIDENCIAL COXIPÓ, NESTA URBE E COMARCA DE CUIABÁ, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA ABAIXO DESCRITA, O DENUNCIADO HERBERSON SOUZA SUBTRAIU PARA SI UM APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, MODELO A11, DE COR CINZA, DE PROPRIEDADE DA VÍTIMA FABÍOLA.

02. Desponta dos autos que inicialmente, o Acusado abordou a Ofendida na via pública, e, mediante grave ameaça exercida com voz de assalto e com simulação de arma de fogo, subtraiu o referido bem e foragiu do local do crime.

03. A polícia militar, que havia sido acionada, através de rastreamento do celular subtraído da vítima, localizou o Acusado
num
rua próxima ao local do crime, no mesmo bairro, na posse do bem, e, em consequência, Ele foi preso em flagrante delito.

04. Interrogado pelo delegado de polícia, o acusado HERBERSON SOUZA negou a autoria delitiva, quando apresentou a desgastada versão de que havia adquirido o objeto, das mãos de terceiro
desconhecido, pelo valor de seiscentos reais, como vemos do termo de id nº 112055660.

05. O Denunciado foi reconhecido como sendo o autor do grave crime ora tratado.

06. O bem foi apreendido e devolvido a dona, tendo sido avaliado de forma indireta no total de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), conforme se verifica dos ids nº 112055652, 112055657 e fls. 44, sob id nº 112055675.

07. O acusado HERBERSON SOUZA foi submetido a audiência de custódia, cujo juízo homologou o auto de prisão
flagracional
, e, a converteu em prisão preventiva, como se vê do respectivo termo, que segue anexo, extraído dos autos
ipcd
nº 1003815-73.2023.8.11.0042 (DOC. 02). (...)

H) A CONDENAÇÃO DO DENUNCIADO HERBERSON SOUZA, NAS PENAS DOS ART. 157, CAPUT C/C ART. 61, INCISO I (REINCIDÊNCIA), AMBOS DO CÓDIGO PENA
(ID 250681167).

Proferida a sentença, o ju
ízo
a quo
julgou
improcedente
o pedido contido na
denúncia
, absolvendo o apelante
, com fulcro no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência da prova da autoria delitiva atribuída ao apelado.

Pois bem.

A condenação penal exige, de forma inafastável, prova segura e harmônica
,
quanto à autoria e materialidade do delito imputado.

O artigo 386, VII, do Código de Processo Penal consagra o princípio do
in dubio pro reo
, que impõe a absolvição do acusado na ausência de prova conclusiva da autoria ou da existência do crime.

No caso dos autos, a materialidade delitiva do crime de roubo encontra-se comprovada mediante boletim de ocorrência
(ID 250679749)
, auto de prisão em flagrante
(ID 250679732)
e depoimentos colhidos em juízo.

Contudo, a autoria não foi demonstrada de forma suficientemente segura a amparar um juízo condenatório.

Isso porque a contradição entre o relato da vítima e os elementos fáticos verificados no momento da prisão do acusado assume especial relevância, sobretudo diante da riqueza de detalhes com que ela descreveu as vestimentas e os traços físicos do suposto autor do delito.

Segundo a própria vítima

Fabiola Rodrigues Anacleto, o agente que a abordou trajava bermuda branca, boné branco e camiseta regata igualmente branca, além de possuir cabelos longos e encaracolados, que ultrapassavam a aba do boné, e, de forma enfática, asseverou que o indivíduo não possuía quaisquer tatuagens visíveis.

Contudo, no momento da abordagem realizada pela guarnição policial, o apelado
Herberson
Souza Rodrigues foi encontrado usando camiseta listrada de cores branca e vermelha — portanto, distinta da cor branca uniforme mencionada — além de apresentar cabelos curtos e tatuagens visíveis nos antebraços e no pescoço, em frontal dissonância com a descrição ofertada pela ofendida.

Tais inconsistências comprometem substancialmente a credibilidade do reconhecimento feito, sobretudo quando se constata que a vítima, segundo afirmou em juízo, não chegou a visualizar o rosto do autor do fato, limitando-se a reconhecer o réu com base exclusivamente nas vestes e no boné que supostamente ele trajava no momento da ação criminosa, o que, por si só, não constitui elemento seguro de identificação positiva do agente.

Com efeito:

“O reconhecimento pessoal deve observar as formalidades legais, sendo imprescindível que não se funde exclusivamente em elementos genéricos ou periféricos como vestimentas. A ausência de reconhecimento facial direto, aliado a contradições na narrativa, impõe a absolvição por ausência de prova segura
.”
(
STJ, HC 503.798/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11/06/2019, DJe 14/06/2019)
.

Importa destacar, ainda, que o apelado, desde o início da persecução penal, negou a prática do crime que lhe foi imputado e apresentou versão
coerente e linear, afirmando que teria adquirido o aparelho celular de um terceiro desconhecido, por R$

600,00, após pedir adiantamento salarial de R$

200,00 ao seu empregador, pois já possuía R$

400,00 consigo.

Essa narrativa não apenas permaneceu firme ao longo de todo o processo, como encontrou amparo concreto no depoimento judicial do Sr. Mauro Ferreira de Souza, patrão do
apelado
, o qual, de modo objetivo e sem hesitações, confirmou integralmente o pedido de adiantamento feito por
Herberson
na mesma data dos fatos, além de relatar que o apelado era seu funcionário de confiança há mais de dois anos.

Esse respaldo
testimonial
não é apenas um elemento a mais, mas uma prova que reforça substancialmente a plausibilidade da versão defensiva, corroborando a alegação de aquisição lícita e de boa-fé do bem — narrativa que, repita-se, jamais foi infirmada de forma categórica pelos elementos colhidos na instrução.

Outro aspecto que merece relevo é o comportamento adotado pelo apelado logo após os fatos.

Ele permaneceu no mesmo bairro onde o crime supostamente teria ocorrido, em local público e aberto, consumindo bebida alcoólica em uma mercearia, de forma tranquila e sem qualquer tentativa de evasão, o que não se coaduna com a conduta típica de quem acabou de cometer um roubo e tenta ocultar rastros da ação delituosa.

Ademais, os próprios policiais militares
Jean Pool e Philippe Figueiredo
responsáveis pela abordagem e prisão não foram capazes de indicar com exatidão o lapso temporal entre o momento do roubo e a localização do apelado, tendo as estimativas oscilado entre 30 minutos e mais de uma hora.

Tal intervalo é plenamente razoável para que o bem subtraído tenha mudado de mãos, sendo adquirido de boa-fé pelo apelado, tal como sustentado por sua defesa desde o início e confirmado por prova testemunhal idônea.

Esses elementos reforçam, de forma decisiva, a ausência de certeza quanto à autoria, pois demonstram que a única ligação entre o apelado e o crime é a posse do bem subtraído, sem que se tenha logrado comprovar a origem ilícita dessa posse de maneira segura e inequívoca.

Assim, à vista das fragilidades apontadas quanto à prova de autoria, das inconsistências no reconhecimento pessoal da vítima, da ausência de flagrante evidência de conduta dolosa do
apelado
, e diante da existência de versão alternativa razoável e confirmada em juízo, não subsiste o mínimo lastro probatório apto a autorizar um juízo condenatório, devendo prevalecer, como bem decidiu o juízo
a quo
, o princípio do
in dubio pro reo.

A jurisprudência é pacífica quanto à imprescindibilidade da demonstração segura da autoria para o decreto condenatório:

“Na ausência de prova robusta e conclusiva da autoria do delito, impõe-se a absolvição, por força do princípio in dubio pro reo”
(TJMT,
ApCrim
1010335-52.2019.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 01.12.2022).

Pelo exposto, em
diss
onância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, mantendo

integralmente a r. sentença que absolveu

Herberson
Souza Rodrigues
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025